Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. DEMORA. AUTORIZAÇÃO CIRURGIA. URGÊNCIA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. QUANTUM.
1. Consoante compreensão jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde.
3. Nos termos do art. 3o, XIV, da Resolução Normativa 259/2011 da Anvisa, o atendimento das coberturas em regime de urgência e emergência deve ser realizado de imediato.
4. A demora de mais de 10 dias para autorização, concedida apenas após intervenção judicial, implica em verdadeira ofensa ao pacto estabelecido entre as partes, violando a boa fé contratual e sua função social, preconizadas nos arts. 421 e 422 do Código Civil, e se assemelha à negativa indevida de cobertura.
5. A demora na autorização do procedimento cirúrgico em caso de emergência pelo plano de saúde, ultrapassa os aborrecimentos do cotidiano, causando verdadeiro temor à segurada, que, diante do grave quadro clínico que lhe fora apresentado, sofreu inegável angústia diante da incerteza de que poderia se submeter ao tratamento necessário à cura da doença em tempo hábil para tal, impondo a condenação a título de indenização por danos morais.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.